Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade.
1 - A gravidade concreta do crime - prisão em flagrante do paciente quando transportava para outro estado da Federação considerável quantidade de cocaína (148,94g), além de trazer consigo carta de integrante de facção criminosa com ordem para cometer crime, o que indica envolvimento com organização criminosa – evidencia a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - Ordem denegada.